Tribunal: TJMT
Processo: 0002935-51.2016.8.11.0040
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002935-51.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO BOSA - CPF: 043.559.771-02 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSE DE SEMENTES DE MACONHA – CONDUTA ATÍPICA – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O RECORRIDO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A CONDENAÇÃO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS – ADOLESCENTES QUE NEGAM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DO FATO – POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDAM DA DILIGÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA PARCIALMENTE AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS COGNITIVOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO DEMONSTRAM DESTINAÇÃO DIVERSA DO CONSUMO PESSOAL –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
Conforme decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura crime a importação de pequena quantidade de sementes de maconha (STF. Segunda Turma.
Habeas Corpus
n.o 144.161/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 11.09.2018). Esse raciocínio, aliás, foi expressamente estendido por aquela Turma do Pretório Excelso aos casos de posse de pequena quantidade de sementes de maconha, pois “
a semente de ‘cannabis sativa L.’ não se mostra qualificável como droga, nem constitui matéria-prima ou insumo destinado a seu preparo, pois não possui, em sua composição, o princípio ativo da maconha (tetrahidrocanabinol ou THC), circunstância de que resulta a descaracterização da tipicidade penal da conduta do agente que a importa ou que tem em seu poder
” e “
disso resulta que a mera importação e/ou a simples posse da semente de ‘cannabis sativa L.’ não se qualificam como fatores revestidos de tipicidade penal
”

(STF. Segunda Turma.
Habeas Corpus
n.o 142.890/SP. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 13.05.2019).

2.
A posse de sementes de maconha (mesmo que verificada sua destinação à produção de substância entorpecente para consumo pessoal), é conduta atípica, razão por que a absolvição deve ser aperfeiçoada com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que de ofício.

3. A providência absolutória também é a solução que melhor se amolda ao quadro fático diante da insuficiência de provas quanto à associação com adolescentes para a prática do tráfico de drogas e suposta corrupção dos menores de idade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que, com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu
Paulo Ricardo Bosa
, acusado da prática dos delitos de associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), assim como desclassificou a imputação de tráfico de matéria-prima destinada à preparação de drogas (artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006) para posse de entorpecente para consumo pessoal (artigo 28 da Lei Antitóxicos), determinando a remessa da ação penal ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Sorriso.

Em síntese, a acusação
alinha que as provas havidas nos autos são suficientes para a condenação do apelado nos termos expostos na denúncia.

Em contrarrazões, a defesa refuta as asserções postas, dando pela desnecessidade de reforma da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Paulo Ricardo Bosa

foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de matéria-prima destinada à preparação de drogas (artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e corrupção de menores (artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Narra a peça acusatória que, no dia 11 de março de 2016, por volta das 15h30min, em uma residência localizada na Rua Bené, n.o 2.035, em Sorriso/MT, o denunciado mantinha em depósito para fins de mercancia, matéria-prima destinada à preparação de drogas, consistente em uma porção de sementes de substância entorpecente análoga à maconha, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Imputa-se que o acusado cometeu esse delito na companhia dos adolescentes
Peterson Felix Gonçalves
(nascido em 18.03.1999),
Maicon Leopoldo Dias da Silva
(nascido em 05.07.2002) e
David Douglas Mascarenha
(nascido em 16.12.2002), havendo lhes fornecido matéria-prima para produção de drogas, facilitando, assim, sua corrupção. Consta, também, que o apelante se associou com esses três adolescentes para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes em Sorriso/MT.

Contextualiza a denúncia que, nas condições de tempo e lugar alhures descritas, os policiais militares lograram apreender os três menores de idade pela prática de furto e cultivo de um pé de maconha, sendo que, ao serem interrogados informaram que o denunciado foi quem havia lhes fornecido a muda para o cultivo da droga e posterior venda ou consumo. Diante disso, os agentes de segurança pública se deslocaram até a residência do réu, local onde foram localizadas as sementes apreendidas, que estavam em processo de secagem para posteriormente viabilizar o plantio.

Regularmente processada a ação penal, o acusado foi absolvido em relação à suposta prática dos delitos de associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e corrupção de menores (artigo 244-B do ECA), com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; a imputação de tráfico de matéria-prima destinada à preparação de drogas (artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006) foi desclassificada para posse de entorpecente para consumo pessoal (artigo 28 da Lei Antitóxicos), determinando-se a remessa da ação penal ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Sorriso.

Inconformada, a acusação interpôs recurso de apelação criminal, com o fim de ver julgada procedente a denúncia nos termos em que apresentada. No entanto, é inviável a reforma da sentença, dada a cuidadosa análise da situação fática levada a efeito pela magistrada de primeira instância.

Com relação à manutenção de matéria-prima destinada à preparação de drogas em depósito, tem-se que a materialidade da conduta é extraída do auto de prisão em flagrante delito (id. 13189467, p. 01), do boletim de ocorrência (id. 13188492, p. 01/05), do auto de apreensão (id. 13189468, p. 01/02), do auto de constatação preliminar (id. 13189469, p. 01/02), do laudo pericial preliminar (id. 13188479, p. 01/03), do laudo pericial definitivo (id. 13189485, p. 01/03) e da prova oral amealhada em ambas as fases procedimentais, que denotam que na casa do apelado foram apreendidas sementes de maconha.

Verifica-se que a ocorrência em questão foi iniciada quando a Polícia Militar foi acionada em razão de um furto ocorrido em uma casa que se encontrava desabitada. Diante da informação da subtração de um
tablet
da residência, os agentes de segurança pública lograram localizar três adolescentes (
Peterson
,
Maicon
e
David
) com um objeto similar ao descrito nas proximidades do local onde o furto ocorreu.

Na ocasião, os menores assistiam um vídeo de um pé de maconha, que os policiais militares conseguiram identificar tratar-se de região de uma área verde da cidade, próxima ao CTG, local que era próximo de onde estavam. Os adolescentes, então, mostraram o local aos policiais, bem como teriam apontado
Paulo
como a pessoa que lhes vendeu a semente da droga, indicando-o, também, como traficante.

Ouvido em juízo, o policial militar
Ítalo Bruno Filgueiras Portes
disse recordar-se vagamente de
Paulo
, porém
rememorou a apreensão da semente de maconha
. Descreveu a diligência envolvendo o furto e a localização dos adolescentes, do
tablet
e do pé de maconha. Não se lembrou com precisão como chegaram até o acusado, porém
na casa dele encontraram semente de maconha secando
.

Não foi encontrada droga na casa
. Os adolescentes contaram espontaneamente acerca da compra da maconha, sendo que foram até o local indicado por eles como sendo o local da venda.

A seu turno, o policial militar
Orci Rodrigues de Lima
, ouvido em juízo, recordou-se da ocorrência inicial, envolvendo o furto praticado por adolescentes, sendo que, posteriormente, na casa de um deles, foram encontradas as sementes. Aduziu não se rememorar de ter ido à residência de
Paulo
nem de tê-lo visto e, desse modo, não se recorda de quem é ele.

Conforme se observa, os policiais militares não se recordaram com precisão da ocorrência subsequente ao furto, nem a forma específica como o acusado foi-lhes apontado como traficante de drogas/matéria-prima para produção de drogas, de modo que a diligência realizada em sua casa é envolta de imprecisões, havendo vultosa nebulosidade acerca de como ocorreu o procedimento policial na presente hipótese.

Interrogado perante o juízo,
Paulo Ricardo Bosa
, em sintonia com o interrogatório extrajudicial (id. 13189466, p. 01/04), admitiu ser usuário de maconha desde os 17 (dezessete) anos. Na data do fato, não possuía sementes da erva separadas em sua residência, secando para cultivo. Não sabe porque sua casa foi indicada como o local em que os adolescentes adquiriram droga. Conhecia apenas o irmão de
Maicon
e só viu os menores de idade no Batalhão da Polícia. Descreveu que até a data do fato, seu pai não sabia que era usuário de drogas, assim como que trabalha desde os 15 (quinze) anos de idade, sendo que desde os 18 (dezoito) é funcionário do seu genitor.

Os adolescentes
Peterson Felix Gonçalves
e
Maicon Leopoldo Dias da Silva
, ouvidos em juízo como informantes, confirmaram que foram abordados pelos policiais militares em razão da ocorrência envolvendo o
tablet
furtado, circunstância essa que determinou a localização do pé de maconha que cultivavam de forma escondida na área verde existente atrás do CTG, próxima a uma “quadrinha” frequentemente utilizada para consumo de maconha.
Ambos negaram a ingerência do recorrido na cena delitiva
.

Nesse sentido,
Peterson
descreveu, em sintonia com as declarações prestadas na fase extrajudicial (id. 13189465, p. 01), que conheceu o acusado na Delegacia e nem sabia o motivo da prisão dele, acreditando que a segregação dele decorria de outro fato. Descreveu que
Paulo
não estava com eles no momento em que foram abordados pela Polícia;
não o apontou como a pessoa que vendeu as sementes; nenhuma passagem da sucessão fática teve envolvimento do apelado
.

Do mesmo modo,
Maicon
disse em juízo que o pé de maconha lhe pertencia, havendo conseguido a semente por conta própria
, pois como a “quadrinha” era frequentada por usuários de drogas, era comum haver sementes de maconha no local, visto que elas eram descartadas. Pesquisou na
internet
como semear e obteve êxito, porém o pé era “macho”, não produzia THC.
Negou ter adquirido a semente ou drogas com Paulo
, entretanto ele possuía ciência sobre o pé de maconha que haviam plantado, porque o depoente já havia mostrado a muda ao apelado. Já fumou maconha juntamente com
Paulo
.

Veja-se que na fase extrajudicial o adolescente descreveu o seguinte:

“
(...) QUE declara que é usuário de maconha e a plantação da maconha é sua e teve interesse em plantar quando estava na quadra do bairro onde os ‘piá’ ficam fumando direto lá, diz que os meninos não gostam de fumar a semente e tiram e jogam no chão e foi então que diz que ficava catando no chão as sementes e achou uma vez um ‘camarão’ grande e foi ‘dischavar’ ele e achou a semente; QUE chegando em casa foi pesquisar na internet como que germinava para ‘ponha’ para crescer e descobriu que havia várias maneiras e seguiu um dos roteiros passo a passo onde colocava a semente entre dois papel toalha e jogava água quente por cima por alguns dias e que repetiu as ações e saiu uma pontinha branca e depois plantou em um potinho deixou por alguns dias na casa do Paulo a planta (quando estava crescendo o pé de maconha levou o David para ver na casa do Paulo) e duas semanas depois levou para o mato e trocou para um potinho maior e quando cresceu mais foi até o local escondido (mocó) e plantou, este processo já dura 5 meses; QUE falou para o David que plantou e o chamou para mostrar para ele o tamanho que estava; QUE afirma que o Peterson também foi ver e foi quando gravou um vídeo da planta de maconha; QUE o Paulo entra na história quando foi uma vez com o David na casa dele e o mesmo acreditou que era do Paulo a planta de maconha; QUE ainda não havia tirado nada da planta de maconha e afirma que este não dá THC pois é macho, só a planta fêmea que dá THC; QUE afirma não lembrar do endereço de nenhum site pois pesquisa no google: ‘como se planta maconha’ saiu uma lista grande de sites e foi pesquisando como se faz pra dar bucha e foi estudando sobre a planta; QUE afirma não ter recebido sementes do Paulo para plantar; QUE afirma que todos são usuários de maconha;
” (
sic
, Termo de Declarações de
Maicon Leopoldo Dias da Silva
; id. 13189465, p. 03/04).

A propósito, apenas o adolescente
David Douglas Mascarenha
, ouvido apenas na fase administrativa, indicou o recorrido como traficante, de forma não peremptória, explicitando o seguinte:

“
(...) QUE o Paulo também vende droga e para o Maicom ele fornece gratuitamente às vezes; QUE declara que o Paulo também planta maconha, pois viu um pé de maconha na casa dele e tem um balde cheio de sementes lá; QUE afirma que o dono do pé de maconha é o Maicom e que viu ele uma vez na casa do Paulo, mas sabia que era do Maicom; QUE todos são usuários de maconha;
” (Termo de Declarações de
David Douglas Mascarenha
; id. 13190458, p. 01/02).

Destaque-se que, conquanto não tenham presenciado o fato imputado ao recorrido, as testemunhas de defesa
Ricardo Alexandre Lagemann
,
Rudimar Denti
e
Julianna Augusta Damascena
e o informante
Gerson Luiz Ames
descreveram em juízo que conhecem o réu e nunca tiveram qualquer informação acerca de uso ou venda de drogas por parte dele.

O informante
Paulo Cezar Bosa
, pai do réu, ouvido em juízo, explicitou que mora perto da casa onde o filho morava à época do fato. Na ocasião, voltava da padaria quando passou pela casa do apelado e viu duas viaturas e cerca de cinco ou seis policiais. Não viu as sementes de maconha sendo encontradas. Não viu os adolescentes apreendidos, sendo que eles não estavam na casa de
Paulo
naquela ocasião.

Enumeradas as provas,
não se extrai com precisão a suposta disseminação ou dedicação do réu à comercialização de substâncias entorpecentes, corrupção dos adolescentes ou associação com eles com o intuito de difundir drogas em Sorriso, sobretudo diante da insuficiência de elementos que apontem a destinação mercantil de entorpecente, que, embora não seja elemento normativo do tipo, na hipótese, robusteceria o teor da denúncia.

Vale registrar, consoante assentado pela magistrada de primeira instância, que “
(...) a apreensão da semente de substância entorpecente, máxime porque despontou como consequência direta de ação policial aleatória, absolutamente desamparada de lastro probatório idôneo, e porque revela a existência de reduzida quantidade de drogas, pouco ou nada revela em termos de configuração da autoria do delito de tráfico de entorpecentes
” (sentença, id. 13190024, p. 04).

Os adolescentes ouvidos em juízo indicaram, peremptoriamente, que o réu não possui qualquer espécie de participação na aquisição da semente que originou a planta de maconha encontrada. No momento em que iniciada a ação policial, chegou-se ao recorrido de forma aleatória, sem indicativos precisos de que ele realizaria o comércio espúrio. Essa percepção é reforçada pelas vagas narrativas dos agentes de segurança pública perante o juízo, de forma que permeia de dúvidas a circunstância que ensejou a captura do acusado.

Nesse sentido, não há dados objetivamente levantados durante a investigação policial, no sentido de lançar luzes sobre a conduta imputada ao acusado, visto que não há registros ou relatos formais que robusteçam a suposta traficância por ele levada a efeito e, por consectário, a associação voltada a esse fim e a corrupção de menores.

Seja como for,
não havendo comprovação da relação do acusado com a planta de maconha encontrada com os adolescentes
, deve-se contemplar que
a posse de semente de maconha, por si só, não caracteriza infração penal
.

Conforme decidido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
não configura crime a importação de pequena quantidade de sementes de maconha
(STF. Segunda Turma.
Habeas Corpus
n.o 144.161/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 11.09.2018).

Esse raciocínio, aliás, foi expressamente estendido pela Segunda Turma do STF aos casos de posse de pequena quantidade de sementes de maconha. Veja-se:

“
EMENTA: ‘Habeas Corpus. Importação de sementes de maconha. Pequena quantidade. Material que não possui substâncias psicoativas, notadamente o princípio ativo da ‘cannabis sativa L.’ (tetrahidrocanabinol ou THC). Conduta destituída de tipicidade penal. Doutrina. Precedentes. Ausência de justa causa que impede a legítima instauração de ‘persecutio criminis’. Necessária extinção do procedimento penal. Pedido deferido.

A semente de ‘cannabis sativa L.’ não se mostra qualificável como droga, nem constitui matéria-prima ou insumo destinado a seu preparo, pois não possui, em sua composição, o princípio ativo da maconha (tetrahidrocanabinol ou THC), circunstância de que resulta a descaracterização da tipicidade penal da conduta do agente que a importa ou que tem em seu poder
.

Disso resulta que a mera importação e/ou a simples posse da semente de ‘cannabis sativa L.’ não se qualificam como fatores revestidos de tipicidade penal
, essencialmente porque, não contendo as sementes o princípio ativo do tetrahidrocanabinol (THC), não se revelam aptas a produzir dependência física e/ou psíquica, o que as torna inócuas, não constituindo, por isso mesmo, elementos caracterizadores de matéria-prima para a produção de drogas.
”

(STF. Segunda Turma.
Habeas Corpus
n.o 142.890/SP. Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 13.05.2019; destaques apostos).

Nessa linha de cognição, observa-se que a melhor providência, em relação à acusação da prática do delito do artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006, é, ainda que de ofício, a absolvição pela atipicidade da conduta, com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação intentado pelo
Ministério Público
e,
de ofício
,
com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal,
absolvo
o apelado
Paulo Ricardo Bosa

da imputação da prática do delito do artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006
.

Comunique-se
o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso acerca das providências decorrentes do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020